Tribunal: TJES
Processo: 5004109-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004109-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO CORREIA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6175032), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, haja vista as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6175030), em que o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrida e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o fato da Recorrente não ser titular da conta de água.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob o argumento de que o serviço de água foi interrompido por sete dias, de 11.02.2022 à 17.02.2022.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a fatura de água está em nome da avó do Recorrente, dona do imóvel que reside. No mérito, afirma que a falta de água lhe causou diversos constrangimentos.

A sentença merece reforma, pois o Recorrente figura como titular na relação hipotética afirmada, pois juntou comprovante de residência (Id. 6175011) com o mesmo endereço da fatura de água. Neste sentido e levando-se em consideração que a obrigação de pagamento das taxas de água é
propter personam
, tenho que restou comprovado o vínculo contratual entre recorrente e recorrido. Essa condição, então, confere legitimidade para figurar no polo ativo da ação que discute a falha na prestação do serviço. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, pois a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, observa-se que a parte recorrida não nega que houve a falta de água, contudo, afirma que foi uma situação de emergência e que prestou assistência aos moradores do bairro Aviso em Linhares.

Todavia, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de água no imóvel do autor ocorreu por falha da requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo autor. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de água, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do recurso.

Nesta esteira, considero que a situação experimentada gera dano moral indenizável, porque a falha na prestação do serviço provocou desconforto e aflição. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO condenando o recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)